Tribunal: TJES
Processo: 0000548-16.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000548-16.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRELIMINAR – TEMPESTIVIDADE DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DA PENA – FRAÇÃO MAJORANTE – MANTIDA – DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
C
onsiderando a existência de fundada dúvida sobre a tempestividade do recurso, entendo aplicável, ao caso, o brocado
in dubio pro reo
, bem como a paridade de armas, de modo que deve a apelação defensiva ser conhecida. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2.

Em que pese o inconformismo da defesa, a fração utilizada para majorar a pena foi devidamente fundamentada, motivo pelo qual não merece reforma esta parte da sentença.

3.
O
“
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017).

4.

In casu
, considerando que houve expresso pedido pelo Promotor de Justiça na inicial acusatória, bem como que os bens foram apreendidos e restituídos, revela-se adequado par reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, com incidência de juros a contar da data do crime (Súmula nº 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ).

5.
R
ecurso do réu conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso de JARDSON MELO DA SILVA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000548-16.2022.8.08.0047

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JARDSON MELO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JARDSON MELO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

Eminentes Pares, preliminarmente, sustenta a D. Procuradoria de Justiça a intempestividade do recurso defensivo, considerando que:

“No dia 01 de dezembro de 2022 (quinta-feira), foi realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública, mediante vista dos autos (fl. 104v), de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil seguinte, 02 de dezembro de 2022 (sexta-feira) e terminou em 12 de dezembro de 2022 (segunda-feira), considerando a prerrogativa de prazo em dobro. Porém, o recurso de apelação somente foi interposto no dia 16 de dezembro de 2022 (fl. 111), ou seja, 4 (quatro) dias após o fim do prazo recursal, sendo, pois, manifestamente intempestivo.”

De fato, compulsando o caderno processual, vê-se pela certidão de fls. 104 que o réu manifestou-se no sentido de não recorrer e, à fls. 104-v, que foi aberta a vista a Defensoria Pública no dia 01/12/2022.

Ocorre que, como pontuado pelo D. Defensor Público, os autos somente foram, de fato, remetidos no dia 12/12/2022, conforme espelho processual juntado em Id 612162.

Não desconheço o posicionamento segundo o qual o mero andamento processual não é suficiente para demonstrar a tempestividade do recurso. Entretanto, conforme recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário. Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, desarrazoado frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorrer de fato alheio à vontade da parte. (EAREsp 688.615/MS, DJe 09/03/2020)

Assim, considerando a existência de fundada dúvida sobre a tempestividade do recurso, entendo aplicável, ao caso, o brocado
in dubio pro reo
, bem como a paridade de armas, de modo que deve a apelação defensiva ser conhecida.

É como me manifesto.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E JARDSON MELO DA SILVA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls. 82/ss. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0000548-16.2022.8.08.0047, condenou Jardson à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

Em suas razões de fls. 90/ss., requer o Ministério Público, em síntese, a condenação do acusado ao ressarcimento mínimo dos danos causados às vítimas, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena e prequestiona a matéria.

Contra-argumentos apresentados às fls. 105/ss e fls. 117/ss. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 4682355 opinando pelo não conhecimento do recurso de Jardson, por intempestividade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise dos méritos.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
27/02/2022, o apelante, mediante grave ameaça, exercida pela simulação de emprego de arma de fogo, e em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si 02 (dois) aparelhos telefônicos pertencentes às vítimas Nataly Barbosa da Silva e Davi Henrique Geraldino Barbosa.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
157, §2º, II, do CP
.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Inquérito Policial e oitivas realizadas em sede policial e em juízo.

Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou a prática do delito.

Assim, não se insurgindo a defesa quanto a autoria e materialidade do crime, passo a análise da dosimetria da pena.

Verifico que, na primeira fase, o MM. Juiz de Direito arbitrou a pena base em seu mínimo legal. Ato contínuo, deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento da Súmula 231, do STJ.

Por fim, considerando presente a causa especial de aumento de pena consistente no concurso de duas ou mais pessoas, o D. Magistrado majorou a pena na fração de 1⁄2, sob o fundamento de que o crime foi praticado em face de duas pessoas.

Assim, em que pese o inconformismo da defesa, entendo que a fração utilizada foi devidamente fundamentada, motivo pelo qual não merece reforma esta parte da sentença.

Quanto ao recurso ministerial, este pleiteia a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao ressarcimento mínimo dos danos causados às vítimas, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

De fato, conforme entendimento deste E. Tribunal, assim como dos Tribunais Superiores, o “
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017). Veja-se:

ROUBO. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. No caso, a avaliação do dano moral dispensa a produção de prova específica, verificando-se in re ipsa. Consideração da extensão do dano, bem como a tríplice função da indenização por danos morais (ou seja, os escopos reparador, punitivo e preventivo). Inteligência do artigo 387, inciso IV, do CPP. (Apelação Criminal nº 0001332-97.2020.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Willian Silva, Data: 20/07/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS QUE ENGLOBA O DANO MORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE ACORDO COM O CRITÉRIO BIFÁSICO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS Nº 54 E 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017.) 3. O caso dos autos se trata de dano moral in re ipsa, eis que a grave ameaça inerente ao crime de roubo é suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade da vítima, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos. 4. No que se refere ao quantum devido, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto. 5. Tendo em mente que o bem subtraído fora restituído à vítima, revela-se adequado para reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com incidência de juros, a contar da data do crime (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). 6. Recurso conhecido e provido. (Apelação Criminal nº 0007163-29.2020.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relatora Desª Rachel Durão Correia Lima, Data: 16/06/2023).

In casu
, considerando que houve expresso pedido pelo Promotor de Justiça na inicial acusatória, bem como que os bens foram apreendidos e restituídos, revela-se adequado para reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, com incidência de juros a contar da data do crime (Súmula nº 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ).

Diante do exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE JARDSON MELO DA SILVA,
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
.

Considero as matérias prequestionadas.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)